Tribunal: TJDFT
Processo: 0710784-91.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-11

Ementa:
Vistos, etc. Cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido de liminar, interposto por MARIA DEL CARMEN BLANCO CESPEDES contra r. decisão proferida pelo MM. Juízo da 10a Vara Cível de Brasília que, na segunda fase da ação de exigir contas ajuizada por JOSÉ ANTÔNIO BLANCO CESPEDES, JACINTO BLANCO CESPEDES e LUIS CLAUDIO BLANCO CESPEDES, determinou a intimação das partes para que apresentem os documentos requeridos pela perita. Em razões, aduz que a perita elenca como um dos documentos necessários para a perícia os “extratos das contas bancárias pessoal de Maria Del Carmem Blanco Céspedes, do período de 15/08/2016 a 30/06/2020”, o que não se pode admitir, pois a quebra de sigilo fiscal e bancário nesses termos seria uma violação de uma garantia constitucional, além do que há decisão do próprio Juízo esclarecendo que na primeira fase da Ação de Exigir Contas cuida-se apenas e tão-somente da obrigação da ora Agravante de prestá-las, e dos ora Agravados em exigi-las. Ressalta que em nenhum momento restou comprovado qualquer enriquecimento ou abuso de atos da Sra. Maria Del Carmen quando administrava a empresa familiar. Aponta que está pendente de solução pedido de levantamento de alvará judicial no valor de R$ 33.975,00 (trinta e três mil, novecentos e setenta e cinco reais) para o custeio dos honorários da perita judicial feito pelos ora Agravados nos Autos do Inventário 0035862-72.2014.8.07.0001, bem como está pendente o julgamento do mérito do Agravo de Instrumento n. 0750362- 95.2020.8.07.0000, interposto pelos ora Agravados, inconformados com o indeferimento do sigilo fiscal e bancário da Sra. Maria Del Carmen. Tece arrazoado sobre o contexto dos autos e requer, ao fim, a “suspensão dos termos da r. decisão ora agravada, especialmente no que diz respeito à quebra de sigilo bancário e fiscal da ora Agravante, aguardando-se, ainda, decisão nos autos do Inventário sobre a obrigação financeira do próprio espólio de arcar com o pagamento de custas judiciais surgidas em outras ações”, e, no mérito, o provimento do agravo para a reforma da r. decisão. Preparo regular. É a suma dos fatos. Decido. Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso. O artigo 1.019, I, do CPC/2015 dispõe que “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. No caso, o MM. Juiz determinou a intimação das partes para que apresentem os documentos requeridos pela perícia a fim de auxilar o trabalho pericial contábil da ação de prestação de contas de empresa administrada pela Agravante, dentre os quais estão os extratos das contas bancárias pessoal da parte. Ocorre que a quebra do sigilo bancário, por representar medida extrema que devassa dados pessoais e sigilosos do titular, somente se justifica quando as medidas ao alcance das partes são empreendidas sem êxito, sob pena de ofensa ao disposto no artigo 5o, inciso XII, da Constituição Federal. No caso, a inauguração da segunda fase da ação de exigir contas é recente e as contas prestadas pela ora Agravante serão pela primeira vez submetidas à análise do Juízo, que nomeou perícia contábil para auxiliá-lo. Nesse contexto, a determinação de que a Agravante complemente a documentação com os extratos das contas bancárias pessoais se revela prematura, pois, ao menos em princípio, o exame da verdade processual é plenamente possível com base na documentação acostada aos autos e nas demais que foram elencadas pela perícia, sendo desnecessária a adoção de medidas gravosas a intimidade em tamanha extensão, como quebra de sigilos bancário e fiscal, sem antes se averiguar a suficiência dos outros documentos. Assim, nesse ponto, entendo presentes os requisitos para a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Por outro lado, entendo não haver prejuízo na manutenção dos efeitos da r. decisão quanto à apresentação dos outros documentos elencados pela perícia, sobretudo porque não foram objeto de específica irresignação pela ora Agravada. Ademais, apesar do alegado, o prosseguimento da prova na pendência de decisão em ação de inventário a respeito da obrigação do espólio em custear os honorários da perícia judicial dos autos da origem em nada prejudica a Agravante, sendo certo que o MM. Juiz já decidiu a respeito do rateio dos ônus da perícia, sem recurso das partes, e que ela mesma defende “o indeferimento do pedido de pagamento do valor total dos honorários da perícia e do assistente técnico pelo espólio (afinal, inexiste QUALQUER obrigação financeira do próprio espólio para pagamento de custas judiciais surgidas em outras ações)”. Também a pendência de julgamento definitivo de agravo de instrumento interposto pela parte contrária contra a decisão que julgou procedente a primeira fase de exigir contas não interfere no andamento da segunda fase da ação, pois a condenação da ora Agravante em apresentar as contas da empresa que administrava não é objeto daquele recurso, remanescendo, pois, a obrigação da parte e o objeto da prova. Pelo exposto, ATRIBUO EM PARTE EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO, para suspender somente a ordem de apresentação dos extratos das contas bancárias pessoal de Maria Del Carmem Blanco Céspedes, do período de 15/08/2016 a 30/06/2020. Intime-se a parte agravada para, querendo, oferecer resposta no prazo legal. I. Brasília, 6 de maio de 2021. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator